Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704370-51.2024.8.07.0007 DECISÃO A apelante foi intimada para regularizar sua representação processual (id 67935002), tendo em vista que o prazo da outorga da procuração de id. 65841301 expirou em 30 de dezembro de 2024, mas a carta de intimação foi devolvida por mudança de endereço (id 68591161). Considerando que a apelante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante dos ids. 63540288 e 63540927 (CPC 274, § único), indicado na inicial e no apelo. Ante o descumprimento da ordem de id 67935002, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I). Posto isso, não conheço do apelo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR